Tribunal: TJDFT
Processo: 0700260-59.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700260-59.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA DE MELO SILVA XAVIER ALCANTARA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por CARLA DE MELO XAVIER ALCÂNTARA, contra decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0812216-03.2024.8.07.0016, Ação de Conhecimento, com pedido de tutela de urgência em face do Distrito Federal. A agravante afirma que ingressou com ação de conhecimento que visa declarar a ilegalidade de ato administrativo que deixou de convocar a candidata para o cargo de administrador da Secretaria de Saúde do DF, mesmo diante da existência de vagas em aberto, ante as diversas nomeações tornadas sem efeito, bem como diante da saída de diversos servidores, ocasionando sua preterição nos termos do RE 837.311/PI, assim como pelo equívoco na contagem de prazo do certame, requerendo em sede de tutela antecipada a sua nomeação e posse imediatas. Aduz como "periculum in mora", o fato de que o concurso expiraria em 15/04/2024, e só não foi, em razão da suspensão do certame para verificar irregularidades, com diversas vagas para serem preenchidas, sendo que tal déficit causa enorme prejuízo aos serviços prestados e a própria agravante, que deixa de aferir remuneração necessária à sua própria subsistência, por ilegalidades perpetradas pela Administração Sustenta como "fumus boni iuris" a demonstração da violação da Constituição, da lei infraconstitucional e do entendimento jurisprudencial dominante, infringindo, o princípio da continuidade do serviço público e da eficiência conforme argumentos sustentados. Requer, em sede de tutela recursal, que seja determinada a nomeação e posse imediata da agravante no cargo de administrador (101) da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, eis que há vagas disponíveis que alcançam a colocação da agravante, e restou demonstrada a necessidade de preenchimento e dotação orçamentária. No mérito requer o provimento do Agravo, com a reforma da decisão agravada. Pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. A Tutela de Urgência é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, sob iminente possibilidade de perecimento do direito da autora ou dano irreversível. Numa análise sumária, entendo que os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de danos não foram preenchidos. Detém a administração pública discricionariedade para a prática dos seus atos, observando o interesse público e as delimitações estabelecidas pela Lei. Assim, por ora, prevalece a presunção da legalidade dos atos administrativos. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito